Tribunal: TJES
Processo: 5040356-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040356-75.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros

RECORRIDO: PACELLI ARRUDA COSTA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5040356-75.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outro

RECORRIDO: PACELLI ARRUDA COSTA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório, ajuizada pelo recorrido, em decorrência do cancelamento unilateral de uma compra por parte das recorrentes, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que as Requeridas cumpram a oferta e promovam a venda, para o Autor, de TV Smart LG LED 50 50UR871C0SA Ai Thinq Led 4k 50 100v/240v pelo valor de R$2.099,00 em 21 parcelas de R$99,95. A referida obrigação de fazer deve ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$100,00, até o limite de R$5.000,00. Condeno as Requeridas solidariamente a indenizar o Autor no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Preliminarmente, a recorrente alega ausência de interesse de agir por parte do recorrido, bem como a sua ilegitimidade passiva à compor a lide. Todavia, não assiste razão em nenhuma de suas alegações, eis que, tal como exarado na decisão
a quo
. Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte, eis que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que a parte autora afirma em petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, e não do direito provado, tal como disposto na fundamentação sentencial. Finalmente, tenho que é de interesse do recorrido discutir a existência de eventuais vícios no serviço prestado pelas recorrentes.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrido adquiriu oferta anunciada pelos recorrentes que se negaram a cumpri-la, em desacordo com o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim também destaca-se:

Alega o Autor que comprou televisor na plataforma da Requerida Ebazar pelo valor de R$2.099,00, parcelada em 21 vezes de R$99,95, tendo essa, juntamente com a Requerida Victor Vargas Reis ME se recusado a cumprir a oferta.
Restou incontroverso neste processo, sequer tendo sido contestado pelas Requeridas, que foi ofertado pelas Requeridas a venda de TV Smart LG LED 50 50UR871C0SA Ai Thinq Led 4k 50 100v/240v pelo valor de R$2.099,00 em 21 parcelas de R$99,95. Assim, tendo sido realizada a oferta pelas Requeridas e tendo o Autor adquirido esse produto, conforme comprovado pelos documentos de ID 34801762 e seguintes, as Requeridas se obrigaram a cumprir a referida oferta. O Código de Defesa do Consumidor, aliás, é categórico ao exigir que o fornecedor cumpra a oferta veiculada.
Nesse sentido, dispõe o art. 35 do CDC que pode o consumidor exigir o cumprimento forçado da oferta pelos fornecedores.[...]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$1.000,00 (mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)